Tribunal: STF
Processo: HC 59487
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
DESCLASSIFICADA, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, A TENTATIVA DE HOMICIDIO
PARA LESÕES CORPORAIS, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO, TANTO DESSE
CRIME REMANESCENTE QUANTO DO CONEXO DE CARCERE PRIVADO, SE DESLOCA
PARA O JUIZ-PRESIDENTE DAQUELE COLEGIO. A VULNERAÇÃO DESSA REGRA
(ART. 492, PARAGRAFO 2., DO CPP) PRODUZ A NULIDADE TÃO-SOMENTE DO
JULGAMENTO PELO JÚRI DOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E DE CARCERE
PRIVADO. "HABEAS CORPUS" DEFERIDO A FIM DE QUE O JUIZ-PRESIDENTE DO
TRIBUNAL POPULAR PROFIRA SENTENÇA JULGANDO ESSES CRIMES.